Tribunal: TJPA
Processo: 0014757-08.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014757-08.2014.8.14.0401

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, TIAGO LIMA MOREIRA

APELANTE/APELADO: TIAGO LIMA MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS.
ARTIGO 157, §2º, INCISO II C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
(TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS). APELO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IN DUBIO PRO REO
. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E ROBUSTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFASTAMENTO DA MINORANTE DA TENTATIVA. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO CONSUMADO. ACOLHIMENTO.
SÚMULA Nº 582 DO STJ. RECURSO CONHECIDOS, IMPROVIDO O DA DEFESA E PROVIDO O DO
PARQUET
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer
dos recursos, dar provimento ao apelo do Ministério Público e negar provimento de Tiago Lima Moreira
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Tiago Lima Moreira e Ministério Público do Estado do Pará, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/Pa, que condenou o primeiro pela prática do crime disposto no artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal à sanção de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, mais 09 (nove) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

As razões recursais da defesa voltaram-se à absolvição do delito, por insuficiência probatória da autoria do crime (Num. 12437185 - Págs. 1 a 8).

Nas do
parquet
, foi requerido o afastamento da minorante da tentativa, com a condenação do delito previsto no artigo 157, inciso II, na modalidade consumada (Num. 12437171 - Págs. 2 a 5).

Ambas as contrarrazões foram pela manutenção
in totum
da sentença impugnada (Num. 12437187 - Págs. 1 a 4 e Num. 12437191 - Págs. 1 a 5).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo não provimento do recurso de Tiago Lima Moreira e provimento ao recurso do
parquet
(Num. 12643102 - Págs. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 29 de junho de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrerem. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

2. RECURSO DO RECORRENTE. TIAGO LIMA MOREIRA.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA AUTORIA DELITIVA.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 12437165 - Págs. 2 a 3, Num. 12437166 - Págs. 1 a 4 e Num. 12437169 - Pág. 2):

Da Materialidade e da Autoria

A testemunha de acusação Mayara Silvana Silva declarou em juízo que viu quando dois indivíduos em uma motocicleta se aproximaram da vítima, tendo o passageiro descido do veículo e puxado a bolsa da vítima, empreendendo fuga em seguida. Explicou que ele ainda empurrou a vítima para conseguir subtrair a bolsa.

Disse que viu a vítima comunicando o delito à polícia, que iniciou diligências, conseguindo localizar os dois criminosos, bem como que soube pela vítima que os detidos eram realmente os autores do delito.

Questionada sobre seu depoimento na esfera policial, ocasião em que informou que teria apenas ouvido o grito da vítima, tendo a última lhe contado como ocorreu o crime, demonstrou certa dúvida sobre o que realmente presenciou, atribuindo ao nervosismo do momento.

Afirmou que nada soube sobre o emprego de arma de fogo, tampouco que a vítima teria tido seu braço agarrado pelos criminosos. Disse, contudo, que a vítima teria lhe dito que foi agredida.

A vítima Talissa Miranda declarou em juízo que os denunciados se aproximaram em uma motocicleta, tendo o passageiro puxado sua bolsa e, diante de sua resistência, a agredido. Disse que ele estava armado e que ameaçou várias vezes de matá-la. Afirmou que caiu no chão com um empurrão do criminoso.

Explicou, ainda, que a polícia chegou logo depois da fuga dos criminosos, saindo imediatamente em diligência para localizá-los. Afirmou que eles foram presos aproximadamente 20 minutos depois do crime. Confirmou que os detidos eram, de fato, os autores do crime, que estavam com as mesmas roupas usadas no delito e que a res furtiva foi recuperada.

Disse que não se recorda da fisionomia dos criminosos, mas afirmou que fez o reconhecimento deles por meio de vidro espelhado na delegacia.

O pedido da Defesa para a realização do reconhecimento formal do denunciado durante a audiência restou prejudicado, pois a vítima foi enfática ao afirmar que não mais se recorda da fisionomia dos réus.

A testemunha de acusação Carlos Alberto de Souza Freitas relatou em juízo que somente ouviu o grito da vítima primeiro, mas quando olhou para ela, avistou o passageiro da motocicleta a agredindo e subtraindo sua bolsa.

Questionado sobre seu depoimento na esfera policial, esclareceu que não se sente seguro para reconhecer os réus hoje em dia. Disse que não viu a vítima cair no chão.

Interrogado, TIAGO LIMA MOREIRA exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

Ressalte-se que o silêncio do réu não lhe acarretará qualquer prejuízo.

O direito de calar evidencia uma das faces da natureza mista que o interrogatório possui. Além de ser um meio de prova, consiste também em um meio de defesa. Assim, de acordo com a conveniência do réu, também exerce sua defesa quando se reserva a não falar sobre a imputação atribuída.

Em suma, o direito ao silêncio manifesta-se em uma garantia mais abrangente, refletida também no direito assegurado ao acusado de não produzir prova contra si mesmo.

O réu não se imbui do dever de colaborar com a atividade probatória da acusação, sendo que sua omissão não gera presunção de culpabilidade. Assim, inclusive, dispõe a legislação pátria:

(...)

Analisando cautelosamente as provas produzidas nos autos, conclui-se que TIAGO LIMA MOREIRA, em conluio com outra pessoa, mediante grave ameaça e violência, subtraiu os pertences da vítima. Do depoimento da vítima e das testemunhas, depreende-se que o denunciado que ocupava a garupa da motocicleta puxou a bolsa da vítima, passando a agredi-la diante de sua resistência, bem como que certo tempo depois do delito, eles foram presos e reconhecidos pela vítima como os autores do crime, sendo recuperada
in totum
a
res furtiva.

Embora o depoimento judicial das testemunhas estejam um pouco diferentes da versão que apresentaram na esfera policial, é de se deduzir que o extenso lapso temporal que transcorreu entre a data do delito, em 2014, até o momento em que foram ouvidas em juízo em 2019, justifica tais divergências, que não são substanciais.

No sentido de que pequenas contradições nos depoimentos das testemunhas não invalidam suas declarações, quando, em essência, são harmônicas e têm respaldo no conjunto probatório, mantendo, portanto, relevante valor probatório, leia-se:

(...)

Nota-se, ainda, que a vítima foi enfática ao afirmar que foi agredida pelo criminoso que estava na garupa da motocicleta, chegando a cair no chão com um empurrão, enquanto a testemunha Carlos Freitas confirmou ter presenciado a agressão, embora não a tenha visto cair no chão. Desse modo, não há qualquer dúvida de que a vítima foi de fato agredida durante a execução do crime.

Veja-se que a vítima forneceu uma versão em juízo muito segura e precisa sobre as circunstâncias do delito, mantendo a harmonia com os demais elementos probatórios, razão pela qual merece credibilidade.

Ressalte-se que a palavra da vítima é de extrema importância. A jurisprudência assim tem se pronunciado:

(...)

Assim, não há dúvidas de que TIAGO LIMA MOREIRA realmente subtraiu, mediante grave ameaça e violência, os pertences da vítima, sendo, contudo, detido cerca de 20 minutos depois do crime, ainda em poder da res furtiva, conforme se depreende do termo de apreensão da res furtiva e do simulacro de arma de fogo.

Veja-se jurisprudência que confirma a necessidade de condenação quando a res furtiva é encontrada, ainda, em poder do réu:

(...)

O requisito normativo para o crime tipificado no art. 157, caput, do CPB, é que ocorra a agressão física ou a iminência da ocorrência da imposição de algum suplício de ordem psíquica e que essa seja empregada com o objetivo de assegurar a posse tranquila da coisa para si ou terceiro ou que até mesmo seja esta lançada com o fito de garantir a não comunicação do fato crime às autoridades, mantendo o delito impune.

Dessa forma, comprovado que TIAGO LIMA MOREIRA subtraiu coisa alheia móvel para si, mediante grave ameaça e violência à pessoa, incorreram no tipo penal previsto no art. 157 do CPB.

(...)

DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA (art. 157, §2º, inciso II)

Quanto à majorante do concurso de pessoas, a instrução criminal demonstrou que o crime foi cometido por DUAS pessoas. Assim depuseram em juízo a vítima e as testemunhas de acusação.

Assim, aplico a majorante relativa ao concurso de pessoas.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, sobretudo, apoiado:

a)

Auto de apreensão de objetos - onde consta que foram apreendidos com o réu e corréu: um simulacro de arma de fogo e a
res furtiva
– bolsa da vítima, com documentos, cartões, aparelho celular e dinheiro, (Num. 12437027 - Págs. 3);

b)

Auto de entrega (Num. 12437027 - Pág. 4);

c)

Depoimento extrajudicial da testemunha Mayara da Silva (Num. 12437020 - Pág. 2)

- Corroborados pelos depoimentos judiciais:

d) da vítima – a qual confirmou que foi abordada pelos dois denunciados, que estavam em uma motocicleta, sendo que o carona, armado (não sabendo dizer ser era simulacro ou não), desceu e puxou sua bolsa com seus pertences;

e) da testemunha de acusação Carlos Alberto de Souza Freitas;

Ainda, acrescento, tais depoimentos encontram em consonância com a confissão extrajudicial do ora apelante (Num. 12437020 - Pág. 4) e do corréu Edson Evangelista dos Santos (Num. 12437024 - Pág. 4); bem como do policial Ronald de Souza que participou da diligência que culminou na prisão em flagrante dos réus, encontrando-os na posse do simulacro e
res furtiva
(Num. 12437017 - Págs. 4).

Ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitorial para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras colhidas em juízo (AgRg no AREsp 1779968/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021), como ocorreu na espécie.

Nesse contexto, não obstante às alegações da defesa, a qual não produziu nenhuma prova a respeito, tudo leva à autoria e materialidade do crime, inclusive quanto à majorante deste.

Destaco, ainda, que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Quanto às pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas, como bem destacou o juízo
a quo
, estas não foram substanciais e são justificáveis pelo considerável lapso temporal até a instrução, permanecem válidas, pois, em essência, são harmônicas e têm respaldo no conjunto probatório.

O fato, também, de a vítima e testemunha não terem condições de reconhecerem novamente o réu, quase cinco anos após o crime, não invalidam as demais prova constituídas.

Aliás,
in casu
, não havia a necessidade de fazer o procedimento do art. 226 do CPP, pois não houve qualquer dúvida quanto a identificação do apelante como o autor do crime, afinal, foi preso em situação de flagrância com o corréu, logo após terem empreendido fuga do local dos fatos, perseguidos pela vítima e policiais, sendo flagrados na posse da
res furtiva
e do simulacro usado no delito, e em seguida conduzidos à delegacia, onde foi devidamente qualificado, confessando sua participação.

Dessa forma, não houve qualquer razão plausível para se recorrer ao procedimento previsto no artigo em questão, pois não pairou qualquer dúvida quanto à autoria delitiva. Nessa linha, colaciono o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. (...) 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022.)

Noutro giro, ainda que se argumentasse sobre a necessidade de se socorrer, nesse caso, ao reconhecimento nos moldes do artigo 226, do CPP, o que entendo inexistir aqui, não se poderia ignorar os demais elementos probatórios não contaminados pela irregularidade, os quais são capazes,
per si
, de fazer recair de forma inconteste a autoria delitiva sobre o apelante, a exemplo da sua prisão em flagrante, na posse do simulacro utilizado no delito e da
res furtiva
, constituindo importantes elementos de distinção (
distinguishing
) em relação ao decidido no julgamento
do HC 598.886, do Colendo Superior Tribunal de Justiça
.

Sobre o tema, colaciono, com destaques:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2.
No caso concreto, a prova da autoria delitiva decorreu não apenas do reconhecimento do recorrente nas fases de inquérito e judicial, mas das circunstâncias da prisão em flagrante e das provas testemunhais produzidas em juízo
,
o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial (HC n. 598.886/SC
). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.941.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

Nessa linha,

não há como prosperar a tese defensiva.

3. RECURSO DO
PARQUET
. AFASTAMENTO TENTATIVA. ROUBO CONSUMADO.

Por outro lado, merece prosperar o recurso do Ministério Público, haja vista que restou demonstrado no conjunto probatório (exposto acima) que o réu e corréu chegaram a subtrair a bolsa da vítima com seus pertences – havendo a inversão a posse – embora de forma breve, vez que foi recuperada após a prisão e flagrante, havendo a consumação do delito.

Esclareço que
, quanto ao momento da consumação do delito de roubo, a teoria adotada no direito penal brasileiro é da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual basta a inversão da posse do bem, após a cessação da violência ou grave ameaça, sendo desnecessário que a coisa subtraída saia da esfera de vigilância da vítima, ou seja, não se exige a posse mansa e pacífica do bem subtraído pelo agente, durante a ação criminosa.

Convergindo com o exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 582, que assim declara:

Súmula 582/STJ - Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Assim, acolho a pretensão ministerial, haja vista que o ora apelante, em parceria com o corréu, consumou o delito de roubo, do início ao fim, percorrendo o
iter criminis
em toda sua extensão.

Nesse seguimento, colaciono
ementa do julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. APRECIAÇÃO DA TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. Outrossim, quanto ao momento consumativo do crime de roubo, nos mesmos moldes do crime de furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
.

3. No crime de latrocínio em questão o realizou diversos disparos de arma de fogo que alvejaram a vítima, atingindo-a na região cervical, não se concretizando somente por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um meio), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (CP, art. 14, II).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 833.469/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023.) (grifei)

Diante do afastamento da causa de diminuição da tentativa, passo a readequar a dosimetria ao delito consumado.

Pois bem.

Constato, pois, que, na primeira fase, o magistrado sentenciante não valorou, negativamente, nenhum dos vetores judiciais dispostos no artigo 59 do Código Penal, fixando a pena no mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não foi reconhecida nenhuma atenuante ou agravante de pena, entretanto faz
jus
à atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d” do CP, pois confessou extrajudicialmente (Num. 12437020 - Pág. 4).

Por outro lado, deixo de aplicá-la haja avista o óbice da Súmula nº 231 do STJ, in verbis:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Logo, preservo a reprimenda intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na fase derradeira, afastada, agora, a minorante da tentativa e restando somente a majorante do concurso de pessoas, aplico a fração de aumento de 1/3 e fixo a pena final e definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Considerando o montante final da pena aplicada, altero o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço dos recursos, dou provimento ao apelo do Ministério Público e nego provimento de Tiago Lima Moreira, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 01/08/2024